Tribunal: TJPA
Processo: 0811368-64.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0811368-64.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: EDNIR CEZAR SOUZA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA NO ARESTO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A omissão apontada pelo recorrente consiste no pedido de reapreciação da matéria discutida e decidida no acórdão que negou provimento à apelação, operação que não pode ser realizada em sede de embargos de declaração.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDNIR CEZAR SOUZA DE OLIVEIRA
opôs, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O embargante sustenta que o acórdão vergastado, ao manter a sentença que indeferiu o pedido de justificação criminal, foi omisso, uma vez que a prova testemunhal que pretendia produzir é indispensável para fundamentar ação de revisão criminal que pretende ajuizar para reduzir a pena que lhe foi imposta.

Pede o acolhimento dos declaratórios para suprir a omissão do julgado embargado.

O Custos legis opina pelo não conhecimento dos embargos, afirmando que não podem ser utilizados para reanalisar os fundamentos do acórdão que negou provimento à apelação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A preliminar suscitada pelo Custos legis se confunde com o próprio mérito e nessa oportunidade será enfrentada, motivo pelo qual conheço dos declaratórios opostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REFORMA DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. A JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL SE DESTINA À OBTENÇÃO DE PROVA NOVA COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR EVENTUAL AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL, NÃO BASTANDO, PARA TAL, A UTILIZAÇÃO DE PROVA JÁ EXISTENTE E DE CONHECIMENTO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes, devendo, inclusive, ser demonstrado que os depoimentos foram falseados, o que não se observou no presente caso, devendo assim ser mantida em sua integra, a decisão recorrida;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

OMISSÃO APONTADA PELO EMBARGANTE

O embargante sustenta que o acórdão vergastado, ao manter a sentença que indeferiu o pedido de justificação criminal, foi omisso, uma vez que a prova testemunhal que pretendia produzir é indispensável para fundamentar ação de revisão criminal que pretende ajuizar para reduzir a pena que lhe foi imposta.

Em verdade, a omissão apontada pelo recorrente consiste no pedido de reapreciação da matéria discutida e decidida no acórdão que negou provimento à apelação, operação que não pode ser realizada em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA AO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE REJULGAMENTO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE INEXISTENTE.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado. Não servem, por outro lado, como recurso de revisão, isto é, são inadmissíveis quando forem pautados exclusivamente pela pretensão de rediscutir a matéria decidida e quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição. Precedente.

2. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a "contradição que autoriza o conhecimento dos embargos declaratórios é a contradição interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si" (EDcl no AgRg no AREsp 246.939/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015). Precedente.

3. O acórdão recorrido está amparado em fundamentação suficiente, não havendo razão para taxá-lo de obscuro. PENAL. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DE CAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a suposta ofensa do art. 13, § 1º, do CP, no que se refere às teses da "teoria da equivalência dos antecedentes" e ainda da "superveniência de causa relativamente independente". Além disso, essa matéria também não foi objeto do recurso de embargos de declaração apresentado na instância ordinária.

2. A ausência de enfrentamento da pretensão deduzida no recurso especial pelo Tribunal a quo impede qualquer manifestação desta Corte Superior sobre a referida questão, haja vista a necessidade de observância ao requisito do prequestionamento, sob pena de indevida supressão de instância. Incidência da Súmula n. 282/STF.

Precedentes.

3. Acrescente-se, ainda, que "mesmo se tratando de nulidades absolutas e condições da ação, é imprescindível o prequestionamento, pois este é exigência indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias. Súmulas 282/STF e 356/STF" (AgRg no AREsp 1229976/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 29/6/2018). Precedente. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. IMPRUDÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Após examinar o contexto fático-probatório constante dos autos, a instância ordinária concluiu que a agravante agiu com imprudência quando sinalizou que iria estacionar o seu veículo à margem da avenida Navarro de Andrade, na cidade de Santa Fé do Sul/SP, mas, repentinamente, sem atentar para o fluxo de veículos que passavam naquela via, desistiu do estacionamento e retornou para a faixa de rodagem, oportunidade em que colidiu com a motocicleta ocupada pela vítima fatal do acidente.

2. A tese de insuficiência das provas consideradas para afirmar a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor não pode ser dirimida na via recurso especial por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, providência que, à toda evidência, é vedada da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.619.066/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2024